Tribunal: TJES
Processo: 5005237-40.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005237-40.2025.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROGERIO DA SILVA VELLOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCORRÊNCIA DO CRIME. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV e VI, do Código Penal), em razão da morte da vítima, sua companheira. O recorrente pleiteia a absolvição sumária, nos termos do art. 415, I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de inexistência do crime, sustentando que a morte teria decorrido de queda acidental e não de um empurrão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova dos autos é suficiente para afastar a acusação já na fase de pronúncia, ensejando absolvição sumária por inexistência do fato, ou se, ao contrário, subsistem indícios suficientes de autoria e materialidade que impõem a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito.

4. A absolvição sumária prevista no art. 415, I, do CPP exige prova inequívoca e incontestável da inexistência do crime, hipótese que não se verifica quando há controvérsia probatória relevante.

5. A materialidade está comprovada pela Certidão de Óbito e pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestam que a vítima faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico compatível com impacto violento.

6. Há indícios suficientes de autoria a partir do depoimento da médica plantonista, que declarou em juízo que a vítima, em momento de lucidez, afirmou ter sido empurrada pelo esposo, o recorrente, declaração corroborada por elementos técnicos e pelo depoimento do neurocirurgião, segundo o qual o tipo de lesão (hematoma extradural) não é comum em quedas acidentais.

7. A tese defensiva de queda acidental e desorientação da vítima não afasta, nesta fase, os indícios de autoria, sendo questão de credibilidade e valoração probatória afeta ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, d).

8. Ausentes provas cabais da inexistência do fato, impõe-se a manutenção da pronúncia, a fim de que o caso seja submetido ao julgamento popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo valoração aprofundada da prova.

2. A absolvição sumária por inexistência do fato demanda prova incontestável da inocorrência do crime.

3. Persistindo controvérsia probatória quanto à autoria ou à dinâmica dos fatos, deve o caso ser submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 415, I; CP, art. 121, §2º, IV e VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5005237-40.2025.8.08.0038

RECORRENTE: ROGERIO DA SILVA VELLOSO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ROGERIO DA SILVA VELLOSO
em face da r. sentença (págs. 85/88, ID 16504894) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que, nos autos da Ação Penal nº 0000156-11.2019.8.08.0038, pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal.

Em suas razões (págs. 63/79, ID 16504894), o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de crime, de forma que requer sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, I, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público (págs. 48/51, ID 16504894) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (págs. 07/08, ID 16504894).

Parecer da Procuradoria de Justiça (págs. 10/16, ID 16504894) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. A denúncia narra que (fl. 02, ID 16504894):

[...] Emerge dos autos que, no dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 10h40min, na Fazenda Veloso, Córrego do Peneira, Zona Rural, Nova Venécia/ES, o denunciado, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com
animus necandi
empurrou Sidneia Flagler Velloso, ora vítima, de uma escada, ocasionando a sua morte.

Extrai da peça inquisitorial que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por um período de 39 anos. No dia dos fatos, por força de uma discussão não identificada nos autos, o denunciado empurrou a vítima da escada externa da residência onde moravam, causando traumatismo craniano encefálico, conforme certidão de óbito de fls. 53. As lesões, por sua natureza e sede, foram causa suficiente da morta da vítima.

Ademais, insta salientar que a vítima precisou ficar internada em virtude da lesão causada pelo denunciado, e, em um lapso de lucidez, afirmou que havia sido empurrada. Nesse sentido, merece destaque o fato que o casal que residia em zona rural e não possuíam vizinha próxima. [...]”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal.

A defesa postula, em suma, a absolvição sumária do Recorrente, ao argumento de estar provada a inexistência do fato, sustentando que a morte da vítima decorreu de uma queda acidental motivada por seu estado de saúde debilitado, e não de uma agressão perpetrada pelo acusado.

Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido

da
materialidade
e da existência de indícios suficientes de
autoria
do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

A absolvição sumária pleiteada pela Defesa, com base no art. 415, I, do CPP (“provada a inexistência do fato”), exige, por sua vez, prova cabal, inequívoca e estreme de dúvidas de que o crime não ocorreu.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que a materialidade do crime encontra-se demonstrada, notadamente pela Certidão de Óbito (fl. 56) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 75), os quais atestam que a vítima, Sidnéia Flegler Vellozo, faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico (TCE), em conformidade com os fatos narrados na denúncia.

O cerne da insurgência recursal repousa na autoria. A defesa constrói uma argumentação robusta e detalhada para tentar demonstrar que a morte foi acidental, desacreditando os indícios que apontam para o recorrente.

Ocorre que, para fins de pronúncia, os indícios de autoria são, de fato, suficientes, tal como entendeu o juízo de origem.

A tese defensiva de que a vítima não estava lúcida e, portanto, não poderia ter acusado o marido, encontra óbice direto no depoimento judicial da médica Nathália Rodrigues da Silva.

Embora a Defesa tente desqualificar este depoimento, a referida profissional de saúde foi categórica ao afirmar, sob o crivo do contraditório, que a vítima, “em um certo dia [...] acordou e ela relatou o que tinha acontecido”. A médica asseverou que, naquele momento específico, a paciente estava “lúcida e consciente” e “orientada”, e, ao ser indagada pela Dra. Nathália se o autor teria sido seu esposo, a vítima “respondeu que sim, foi meu esposo”. Vejamos o depoimento prestado pela testemunha em juízo:

“[...] QUE no dia dos fatos estava trabalhando como médica plantonista da emergência; QUE recebeu uma paciente com trauma e de um TCE (trauma cranioencefálico) após a queda de uma escada; QUE um fato que me chamou atenção foi que em um certo dia ela acordou e ela relatou o que tinha acontecido; QUE a vítima disse a declarante que estava em casa e foi empurrada da escada pelo seu esposo; QUE a declarante perguntou a vítima se seria possível pessoas entrar na propriedade Sidneia teria falado que não; QUE Sidnéia disse para a declarante que ninguém teria lhe batido anteriormente; QUE falou que havia um vaso de planta próximo a escada, relatos que assustaram a declarante uma vez que mesmo após um trauma, ela (Sidnéia) estava lúcida e consciente; QUE perdeu o contato com a paciente logo após devido a vítima ter ido para a UTI; QUE a vítima relatou o mesmo fato ao neurocirurgião e a assistente social; QUE a vítima teria apontado o esposo como suposto autor, porém em nenhum momento falou algum nome; QUE partiu de mim (Nathália) as perguntas como – a senhora caiu da escada, a senhora sabe disso? A vítima respondeu que sabe; Que foram pessoas que te jogaram, invadiram o seu sítio, e te machucaram? A vítima respondeu que não; QUE a escada segundo a vítima não estava escorregadia; QUE teria sido empurrada por alguém; QUE perguntada se teria sido alguém conhecido a vítima relatou que não podia falar sobre isso (ela dizendo isso, fugia do contato visual com Nathália, inclusive virando para o outro lado da cama); QUE a declarante perguntou para a vítima se teria sido seu filho, a vítima respondeu que não; QUE perguntada se teria sido seu esposo, a vítima respondeu que sim, foi meu esposo; QUE o paciente exposto a esse tipo de lesão pode apresentar desorientação, porém depende aonde é que foi a lesão, e de quanto tempo o paciente chegou e foi assistido; QUE no momento em que fez o exame a vítima estava orientada; QUE a paciente chegou desorientada e apresentado alguns distúrbios neurológicos porém no meu atendimento ela estava orientada. [...]”
(transcrição extraída da sentença de
págs. 85/88, ID 16504894
)

A habilidosa alegação defensiva que contrapõe este depoimento ao registro da Escala de Glasgow (RV=2) não é capaz de, nesta fase, refutar de plano a acusação. O prontuário médico de pág. 80 (ID 16504894) indica que aquela aferição (Glasgow 9) ocorreu às 15h20 do dia 12/01/2019, data da internação. O depoimento do neurocirurgião, Dr. Marcos Roberto Reis dos Santos, esclarece que pacientes com o tipo de lesão da vítima (hematoma extradural) podem “chegar bem e ir piorando”, destaco a íntegra do depoimento:

“[...] QUE é neurocirurgião e no dia 12 de janeiro de 2019, em um sábado era um dos plantonistas do Hospital Roberto Silvares; QUE após a tomografia, foi identificado um coágulo cerebral na vítima; QUE depois da operação, ela foi levada para o CTI; QUE nesse momento ela não falava coisa com coisa; QUE essa paciente tinha um hematoma chamado hematoma extradural, que tem umas características como o “QUE é neurocirurgião e no dia 12 de janeiro de 2019, em um sábado era um dos plantonistas do Hospital Roberto Silvares; QUE após a tomografia, foi identificado um coágulo cerebral na vítima; QUE depois da operação, ela foi levada para o CTI; QUE nesse momento ela não falava coisa com coisa; QUE essa paciente tinha um hematoma chamado hematoma extradural, que tem umas características como o paciente chegar bem e ir piorando; QUE a vítima chegou relativamente bem no hospital só que o nível de consciência dela abaixou muito; QUE não viu se havia lesões em outra parte do corpo; QUE esse tipo de hematoma não é normal em se tratando de queda da mesma altura; QUE é comum em pessoas alcoolizadas, agora em pessoas acordadas não; QUE não é comum nem em queda de escada uma lesão dessas, uma vez que quando você cai o corpo tem um reflexo para proteger a cabeça, usando os braços por exemplo; QUE após mais de 20 anos trabalhando, não consegue esquecer o caso de Sidnéia pois não é comum, uma vez que a enfermeira que estava com o declarante ouviu a vítima comentado que o marido dela havia empurrado ela da escada; QUE quando chegou ao hospital, mesmo sonolenta ela ainda conversava; QUE não é comum esse tipo de lesão, que são traumas de grande impacto; QUE a vítima com essas lesões ficam sonolentas, porém lúcidas, não apresentando confusão mental; QUE a vítima chegou sonolenta; QUE ela foi piorando até operar [...]”.
(transcrição extraída da sentença de
págs. 85/88, ID 16504894
)

Portanto, o fato de a vítima apresentar um rebaixamento do nível de consciência em um determinado momento (conforme prontuário) não torna impossível ou inverossímil que ela tenha, em outro momento anterior ou posterior, recuperado a lucidez, como relatado expressamente pela médica que a assistia.

Temos, assim, uma clara controvérsia probatória: de um lado, a tese defensiva amparada na interpretação do prontuário e nos depoimentos dos vizinhos (Sérgio e Gerusa), que não a ouviram falar coerentemente; de outro, a tese acusatória, amparada no depoimento direto da médica Nathália, que afirma ter ouvido a acusação da própria vítima em momento de lucidez.

Afastar a pronúncia, neste cenário, implicaria em usurpar a competência do Júri, pois seria necessário valorar profundamente qual prova é mais crível: o registro técnico da Escala de Glasgow em um momento ou o depoimento judicial da médica sobre outro momento.

Ademais, a tese de queda acidental por problemas de saúde (hipertensão, histórico de AVC familiar) também encontra um contraponto probatório significativo.

O neurocirurgião Marcos Roberto Reis dos Santos foi enfático ao afirmar que o tipo de lesão da vítima (hematoma extradural) é um “trauma de grande impacto” e que “não é comum nem em queda de escada uma lesão dessas”, pois o corpo humano possui reflexos para proteger a cabeça. Este parecer técnico-médico, colhido em juízo, enfraquece a tese de “queda da própria altura” e fortalece os indícios de que a queda pode ter sido provocada por uma força externa, como o “empurrão” relatado.

Finalmente, a conduta do recorrente (prestar socorro) e sua alegação de álibi (estava buscando um carneiro) são elementos a serem sopesados pelo Júri, mas que não se sobrepõem, nesta fase, aos indícios em contrário.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)